Tribunal: TJMT
Processo: 1015712-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos etc.
Em consulta ao sistema eletrônico PJE, verifica-se que o Des. Gilberto Giraldelli foi o responsável por relatar, anteriormente, os Habeas corpus no. 1010945-12.2018 e 1004080-80.2018, impetrados em favor de Matheus Phillippe Goulart Farias.
Nas duas impetrações, atacou-se constrição decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT no bojo da ação penal no. 1039-76.2018 (código 56494), atribuindo a ele e outras nove pessoas a prática dos crimes de Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA) e Homicídio Qualificado por Motivo Torpe, Meio Cruel, à Emboscada e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. I, III e IV, do CP).
Já de acordo com os elementos anexados a este remédio constitucional, nota-se que ele foi manejado em prol de Wejandre Valadares dos Santos contra decisão também exarada na ação penal no. 1039-76.2018 (código 56494), em que ele, assim como Matheus Phillippe Goulart Farias, figura com réu pelo cometimento dos mesmos delitos.
Desenhado esse quadro, desponta a competência por prevenção do Des. Gilberto Giraldelli para examinar e julgar mais este mandamus, a teor do que estabelece o disposto o art. 80, § 1o, do RI/TJMT.
Deste modo, atento ao princípio do juiz natural, DECLINO da competência para relatar o feito em favor do eminente desembargador, a quem os autos deverão ser redistribuídos e encaminhados com urgência.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador